Tribunal: TJSP
Processo: 1020981-44.2017.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA AUTORA NAS REDES SOCIAIS – SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLOU A MERA CRÍTICA OU LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSA À HONRA DA AUTORA NAS REDES SOCIAIS – SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLOU A MERA CRÍTICA OU LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HIPÓTESE DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE - FUNDAMENTOS DA SENTENÇA QUE DÃO SUSTENTAÇÃO ÀS RAZÕES DE DECIDIR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002187
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020981-44.2017.8.26.0032, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante ANA
LAURA BOTTURA, é apelada THAÍS CANDIDO PAES PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
2
APELAÇÃO no 1020981-44.2017.8.26.0032
Ação : Indenização por danos morais
Apelante: Ana Laura Bottura
Apelado(a): Thaís Candido Paes Pereira Ana Laura Bottura
VOTO N.o 33665
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
OFENSA À
HONRA DA AUTORA NAS REDES SOCIAIS

SITUAÇÃO CONCRETA QUE EXTRAPOLOU A MERA
CRÍTICA OU LIBERDADE DE EXPRESSÃO. HIPÓTESE
DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEN OU ALIUNDE -
FUNDAMENTOS
DA
SENTENÇA
QUE
DÃO
SUSTENTAÇÃO
ÀS
RAZÕES
DE
DECIDIR

APLICAÇÃO DO ARTIGO 252 DO REGIMENTO
INTERNO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO
PAULO
PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA

RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por danos morais,
ajuizada por Thaís Candido Paes Pereira contra Ana Laura
Bottura, que a respeitável sentença de fls. 412/416, cujo relatório
ora adotado passa a fazer parte integrante do presente decisum,
julgou procedente a ação para condenar a requerida no
pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$
3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros de mora
de 1% ao mês desde a data desta sentença. Sucumbência da ré,
sendo fixados os honorários advocatícios em R$ 500,00.
Recorre a parte-apelante, alegando, em síntese, que
não ocorreu abalo moral a ensejar a indenização por perdas e
danos e invoca jurisprudência favorável à sua tese. Pede, ao final,
a reforma da sentença e que seja dado provimento ao apelo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
3
Por sua vez, a parte-apelada, em resposta, manifesta-
se pela manutenção da r. sentença.
O recurso foi recebido em seus regulares efeitos, sendo
que os autos foram remetidos a esta superior instância.
É o relatório. Passo a decidir.
De início, o presente julgador esclarece que, a despeito
de sua opinião pessoal, o presente feito está sendo examinado à
luz das exigências deste Tribunal objetivando implementar
medidas para acelerar a apreciação das demandas a ele
submetidas,
com
vistas
ao
cumprimento
da
exigência
constitucional de dar ao processo uma duração não mais do que
razoável, em obediência ao disposto no art. 5o, inciso LXXVIII, da
Constituição Federal de 1988 (Emenda Constitucional n° 45 de
08.12.2004).
Feitas tais observações, em que pese a irresignação da
parte-apelante, o recurso não merece ser provido.
Isso porque, de acordo com o que consta da r.
sentença de fls. 82/88, cujo teor segue transcrito:
“O pleito inicial comporta procedência parcial.
Cuida-se de ação na qual se pleiteia a condenação da
parte requerida no pagamento de R$ 10.000,00 a título
de danos morais e materiais, decorrentes de publicações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
4
em grupo público de rede social.
Inicialmente, mediante análise dos documentos
acostados aos autos (fls. 12/40), inquestionável é a
relação
existente
entre
as
partes.
Ademais,
incontroverso é o fato de ter a requerida exposto
comentário em grupo de rede social, conforme
demonstram os documentos de fls. 12/40, bem como
demonstra relato em contestação, às fls. 60, in verbis:
“(...) Em face de tal fato, a requerida efetuou apenas um
comentário em rede social mencionada (...)”.
Em que pese a requerida alegar em contestação não
ter contratado os serviços da requerente, resta-se
comprovado nos autos que a mesma o fez.
Ao efetuar análise em documento acostado às fls. 12,
possível é colher depoimento da requerida em rede
social, confirmando que a mesma contratou os serviços
da requerente diretamente. In verbis: “(...) Já tinha
comprado alguns bolos dela, mas quando fui comprar
para uma data especial, aniversário da minha melhor
amiga, ela me fez um bolo horrível (...)”.
Firmado entendimento da relação existente entre as
partes, passo a discorrer sobre a conduta da requerida,
bem como sobre os respectivos institutos jurídicos
pertinentes ao caso em testilha.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
5
É firmada a inteligência de que responderá pelo dano
aquele que lhe der causa. Portanto, in casu, devido é o
pleito indenizatório por parte da requerente, uma vez
comprovado de que hora a requerente quem deu causa
ao dano em voga.
(...) No caso em comento forçoso é observar a
ocorrência de dano. Vejamos, ao analisarmos os
documentos de fls. 12/40 (cópias de declarações da
requerente em rede social), possível é constatar que a
requerida
extrapolou
seu
direito
de
expressão,
auferindo comentários danosos à imagem profissional
da requerente.
De fato, a dinâmica pós-moderna de relações sociais
permite inferir ser fato corriqueiro discussão ou defesas
acirradas, algo que extrapola a seara judicial. Todavia,
quando presente provas, como in casu, que demonstrem
o extrapolar do direito à liberdade de pensamento e
expressão a intervenção do Judiciário torna-se medida
que se impõe.
Não há que se falar em exercício regular de um
direito, quando resta comprovado nos autos que a
requerida utilizou-se de mecanismos de comunicação
social para denegrir a imagem profissional da
requerente. Entendendo que a requerente lhe devia
ressarcir os serviços pagos, deveria a requerida ter

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
6
procurado resolver o conflito de maneira a não
denegrir a imagem de nenhuma das partes.
(...) Alega a requerida ter proferido os comentários
objeto da demanda em 'grupo de amigos” restrito.
Ocorre que tais afirmações não correspondem com os
documentos juntados. Ao analisarmos as provas
acostados aos autos pela parte requerente, as quais não
foram impugnadas pela requerida, possível é observar
que a requerida efetuou diversos comentários (fls.
12/40). Ademais, o referido grupo de rede social é de
conhecimento do público gastronômico da região, sendo
composto, no momento, por mais de 42.797 membros,
portanto sua ampla abrangência é presumível.
Ao caso em testilha acolhe-se o instituo do “Dano In
Re Ipsa”, ou seja, o dano em caso é presumido, ou seja,
independente de comprovação do abalo suportado pela
parte. Acolhe-se tal instituo uma vez que é impossível
calcular a abrangência de comentários confeccionados
em rede de relacionamentos on-line.
(...) Firmados os entendimentos da relação existente
entre as partes, ocorrência de dano decorrente dos atos
da requerente e aplicação do dano moral in re ipsa,
passa-se ao arbitramento do quantum indenizatório.
O arbitramento de indenização deverá seguir o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
7
princípio razoabilidade. Deve se levar em conta a
situação vivenciada pelo ofendido e conduta do ofensor,
evitando que os valores fixados impliquem em
locupletamento, ou seja, enriquecimento sem causa.
Levanto
em
conta
tais
entendimentos,
fixa-se
indenização, a título de danos morais, em R$ 3.000,00,
conforme entendimento jurisprudencial.
Nesse aspecto: “RECURSO INOMINADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. APLICATIVO LULU. FACEBOOK.
DANOS
MORAIS
CONFIGURADOS.
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
TURMA
RECURSAL.
VALOR ARBITRADO DE R$ 3.500,00. A autorização
dada ao Facebook pelo autor para utilização dos seus
dados não permite o uso indiscriminado destes. In casu,
a exposição de sua vida, inclusive sexual, dá azo à
ocorrência de dano moral indenizável. SENTENÇA
REFORMADA. RECURSO PROVIDO.” (Recurso Cível
No 71004943197, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais,
Relator:
Mirtes
Blum,
Julgado
em
17/10/2014). grifos nossos.
No mais, não é caso de indenização por danos
materiais. Não existe prova de repercussão acentuada
na atividade da requerente, e tão pouco foram
demonstrados os lucros da atividade. Sem falar que
adianta na inicial que acabou tendo que cuidar de seu
filho e a requerente sequer fez outro bolo para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
8
requerida. Ou seja, não demonstrou continuidade da
atividade”.
Ora, diante de tais considerações, fica evidente o
acerto no qual incorreu o Juízo a quo, eis que configurado o dano
moral indenizável, sendo que a situação concreta extrapolou o
direito de mera crítica ou exercício da liberdade de expressão nas
redes sociais, com abalo à honra e moral da autora, sendo que o
valor fixado observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Eis então a ratio decidendi que, somadas às razões
expostas pelo juízo de primeiro grau, justificam perfeitamente a
solução ora adotada, de modo a satisfazer as condições do artigo
93, inciso IX de nossa Carta Constitucional.
Em
outros
termos,
está
demonstrado
que
os
fundamentos externados pelo juízo de primeiro grau se prestam
perfeitamente a dar embasamento para rejeitar o inconformismo
deste recurso e que, em virtude de sua clareza e rigor, são aqui
adotados como razões de decidir.
É o que dispõe o artigo 252, do Regimento Interno
deste Tribunal, com a redação que lhe foi dada pelo Assento
Regimental n° 562/2017 (Dje de 30.03.17, publicado em 31.03.17):
“Art. 252. Nos recursos em geral, o relator
poderá limitar-se a ratificar os fundamentos
da
decisão
recorrida,
quando,
suficientemente motivada, houver de mantê-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
9
la,
apreciando,
se
houver,
os
demais
argumentos recursais capazes de, em tese,
infirmar
a
conclusão
adotada
no
julgamento.”
Com efeito, a aplicação o dispositivo regimental acima
transcrito tem sido prestigiada pela unanimidade das câmaras
deste Tribunal de Justiça, mormente por sua primeira seção, a
saber: TJSP, 1a câmara de direito privado, apelação cível no
0004870-33.2017.8.26.0248, relator RUI CASCALDI, v.u., j.
09/06/2020; TJSP, 2a câmara de direito privado, apelação cível
no 1000090-02.2018.8.26.0441, relator ÁLVARO PASSOS,
v.u., j. 18/08/2020; TJSP, 3a câmara de direito privado,
apelação cível no 1002471-46.2013.8.26.0606, relatora MARIA
DO CARMO HONÓRIO, v.u., j. 07/07/2020; TJSP, 4a Câmara
de
Direito
Privado,
apelação
cível
no
1047352-43.2014.8.26.0002, relator FÁBIO QUADROS, v.u.,
j. 21/08/2020; TJSP, 5a câmara de direito privado, apelação
cível no 1033861-06.2019.8.26.0224, relator A. C. MATHIAS
COLTRO, v.u., j. 17/08/2020; TJSP, 6a câmara de direito
privado, apelação cível no 1005845-27.2014.8.26.0609, relator
DIMITRIOS ZARVOS VARELLIS, v.u., j. 12/12/2019; TJSP,
7a câmara de direito privado, apelação cível no
0087385-16.2019.8.26.0100, relator MIGUEL BRANDI, v.u., j.
07/08/2020; TJSP, 8a câmara de direito privado, apelação cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
10
no
1090098-78.2018.8.26.0100,
relator
PEDRO
DE
ALÇA^NTARA DA SILVA LEME FILHO, v.u., j. 12/08/2020;
TJSP, 9a câmara de direito privado, apelação cível no
0014785-49.2018.8.26.0482, relator PIVA RODRIGUES, v.u.,
j. 18/08/2020; TJSP, 10a câmara de direito privado, apelação
cível no 1004068-29.2019.8.26.0642, relator JAIR DE SOUZA,
v.u., j. 22/08/2020.
Por conseguinte, essa “... técnica de decidir é louvável
quando o juiz do segundo grau nada tem a acrescentar à decisão
do juiz a quo, repetindo-a, consequentemente, com outras
palavras e citando mais um ou outro acórdão. Nos tempos
atuais, em que o número de processos é assustador, não tem
lógica, nem é compreensível, que o juiz ad quem assim proceda.
A motivação per relationem, desse modo, impõe-se não só nos
Juizados Especiais, como nos Juízos Comuns”. (TOURINHO
NETO, Fernando da Costa, FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias.
Juizados Especiais Cíveis e Criminais: comentários à Lei
9.099/1995. 5a ed., São Paulo: ed. Revista dos Tribunais, 2007, p.
651).
Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça vem
incentivando as cortes estaduais e federais à aplicar, na resolução
dos conflitos de interesses a elas submetidos, dispositivos legais e
regimentais similares ao ora invocado, ratificando decisões que
encontrem, no julgado censurado, apoio para fundamentar suas
próprias decisões, mas desde que fique devidamente explicitado
no que consistiria o acerto da decisão:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020981-44.2017.8.26.0032 -Voto no 33665
11
“... é predominante a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça em reconhecer a viabilidade de o
órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de valor
firmado na sentença, inclusive transcrevendo-o no
acórdão, sem que tal medida encerre omissão ou
ausência de fundamentação no decisum.” (STJ -
AgRg no Resp 1339998/RS
4a Turma - Ministro
Raul Araújo j. 15.05.14 - Dje 16.06.14)
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator